Tribunal: TJDFT
Processo: 0700580-44.2024.8.07.0012
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. PARCIAL CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. LAUDO PERICIAL QUE CONFIRMA A FALSIDADE DO DOCUMENTO. PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 304, do Código Penal. A Defesa busca a absolvição do réu por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: i. verificar se estão comprovadas a materialidade e autoria do delito tipificado no artigo 304, do Código Penal; ii. examinar a possibilidade de fixação da pena no mínimo legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Apelação parcialmente conhecida, tendo em vista a ausência de interesse recursal quanto ao pedido de absolvição em relação ao crime previsto no artigo 329, do Código Penal, e quanto ao pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, devidamente considerada na segunda fase da dosimetria da pena.
4. Hipótese em que a materialidade e a autoria do crime de uso de documento público falso (RG) resta provada pela prova testemunhal e pelo laudo pericial, que aponta que a peça analisada não está em conformidade com os padrões regulares de impressão do documento.
5. O crime de uso de documento público falso é comum e formal, de modo que sua consumação se dá com a mera utilização do documento.
6. O cometimento de novo crime, quando em cumprimento de pena relativa a outros delitos, justifica a valoração negativa da culpabilidade, diante do desrespeito aos sistemas e institutos penais.
7. Verificado no relatório de situação processual executória do acusado que ele ostenta diversas condenações anteriores ao novo crime, aptas a caracterizar os maus antecedentes, na primeira fase, e a reincidência, na segunda fase, revela-se inviável a fixação da pena definitiva no mínimo legal.
8. Diante da quantidade da pena, da reincidência, e da avaliação negativa de duas circunstâncias judiciais, é adequada a definição do regime inicial semiaberto para o cumprimento da sanção corporal, nos termos do artigo 33, § 2o, alíneas “b” e “c”, e § 3o, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
9. Apelação criminal parcialmente conhecida e, na parte conhecida, não provida.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 304, 33, 61, 65, 44 e 77.